Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Nada a prover. Os embargos interpostos pelo agravante já foram decididos conforme consta ao Id. 21581373. Aguarde-se, portanto, o cumprimento dos mandatos Id. 21425171 e Id. 21425415 que ainda se encontram em diligência, conforme consta na certidão Id. 21661823.